Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-12.2021.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-12.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (APELADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), LUIZ TOMAZ DIONISIO - CPF: 371.432.398-87 (APELADO), NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES - CPF: 154.703.189-15 (APELADO), VILMAR EZEQUIAS GODOI - CPF: 007.817.740-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000273-12.2021.8.11.0044

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
OPÇÃO COMÉRCIO DE ÓLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA

NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES

LUIZ TOMAZ DIONISIO

VILMAR EZEQUIAS GODOI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 214846195, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Opção Comércio de Óleos Residuais e Vernizes Ltda
e
Outros
, no intuito de reduzir os honorários advocatícios nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que é possível a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil a título de fixar os honorários advocatícios por equidade, diferente do que foi registrado na decisão recorrida.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que o recurso seja desprovido.

O Recorrido, no ID nº 222112199, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 214846195, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Opção Comércio de Óleos Residuais e Vernizes Ltda
e
Outros
, no intuito de reduzir os honorários advocatícios nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi registrado, o presente feito se limita a reforma da decisão objurgada, no intuito de que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É certo que, a decisão não deve ser modificada, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 9.116.633,69 (nove milhões cento e dezesseis mil seiscentos e trinta e três reais sessenta e nove centavos), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024